Tribunal: STF
Processo: RE 1447677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração em recurso extraordinário contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação da modulação de efeitos da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69) apenas aos fatos geradores ocorridos após 15.3.2017 e inverteu os ônus de sucumbência.



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição ao determinar a inversão do ônus sucumbencial. Isso porque, segundo afirma, a sucumbência da embargante se restringiu a uma porção reduzida do pleito apresentado (eDOC 122).



    Pontua que o provimento do recurso extraordinário “representou uma diferença ínfima do direito reconhecido no decorrer da presente demanda judicial”, de modo que a União foi vencida em maior extensão. Isso porque o apelo extraordinário foi provido apenas para reconhecer que os efeitos da tese de repercussão geral se aplicam às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e às futuras, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 15.3.2017.



    Assim, pede o acolhimento dos aclaratórios no sentido de tornar sem efeito a parte da decisão que determinou a inversão do ônus sucumbencial.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais alega que seria adequada ao caso a distribuição recíproca e proporcional dos ônus de sucumbência (eDOC 127). 



    Isso porque, tendo a ação sido proposta em outubro de 2020, dos cinco anos de restituição pleiteados, mais de um e meio foi afastado pela modulação. Dessa forma, afirma que “como o conteúdo econômico do pleito equivale a 6 (seis) anos – cinco anos do pedido de repetição de indébito mais um correspondente ao pedido declaratório -, tendo a autora sucumbido em, pelo menos, 25% do que foi pleiteado, não há de se falar em sucumbência mínima”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão em parte à embargante.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do mérito do Tema 69, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste Tribunal fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Tribunal modulou seus efeitos para consignar que valeriam a partir da data do julgamento de mérito do recurso (15.3.2017), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito, conforme ementa abaixo transcrita: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”. (RE 574.706 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 12.8.2021 - grifou-se)



    Assim, até a data do julgamento dos referidos embargos declaração, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS foi considerada válida por esta Corte Constitucional, razão pela qual continua aplicável aos fatos geradores até então ocorridos.



    Pois bem. Verifico que o pedido inicial da embargante foi no sentido de que fosse reconhecida a “repetição dos valores pagos indevidamente nos 60 (sessenta) meses anteriores ao ajuizamento desta medida judicial até o seu trânsito em julgado” (eDOC 4, p. 27).



    Em seguida, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados para “reconhecer o direito da parte autora a excluir, da apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS destacado nas notas fiscais de saída de mercadorias do seu estabelecimento” e “declarar a existência do direito da parte autora à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, atualizados pela Taxa SELIC (art. 89, § 4º, da Lei 8.212/91) desde o pagamento, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação” (eDOC 47).



    Posteriormente, o tribunal a quo deu parcial provimento à apelação da União “para limitar o direito de repetição aos recolhimentos após 15mar.2017” (eDOC 67).



    Por fim, ao apreciar o recurso da União, dei provimento ao apelo para determinar a aplicação da modulação de efeitos da tese firmada no RE 574.706, Tema 69 da repercussão geral, apenas aos fatos geradores ocorridos após 15.3.2017 (eDOC 121).



    A presente demanda foi proposta em 30.10.2020. Nessa perspectiva, considerando o provimento do recurso extraordinário da União, a validade da pretensão autoral ficou limitada aos fatos geradores posteriores a 15.3.2017, ou seja, a embargante ficou vencida quanto a uma parte do período que pleiteava a repetição de indébito.



    Desse modo, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, tenho que os ônus da sucumbência devem ser repartidos proporcionalmente, conforme disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar contradição, determinando a distribuição recíproca dos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente